Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741636-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: DANIEL MARCIO BARRETO AMADOR DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Eduardo Lacerda de Camargo Neto (ID no 31336164) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso em razão da sua intempestividade (ID no 30591116, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO